Tribunal: TJSP
Processo: 0190241-62.1999.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência de qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela turma julgadora. Descaracterização de vício imputado que possa ser extirpado por meio de embargos de declaração. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. RECURSO REJEITADO.